Tribunal: STF
Processo: Rcl 83085
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Tema da Repercussão Geral nº 972. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.



    3. Mostra-se imprópria a via processual escolhida pelo agravante, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.